Tribunal: STF
Processo: Rcl 69311
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Auto Viação Salineira Ltda. e Outros, contra decisão do Juízo da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0000434-44.2010.5.01.0047. 



    Na petição inicial, as reclamantes alegam, em suma, violação à Súmula Vinculante 10, porquanto restaram responsabilizadas pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.



    Argumentam que “nos autos da reclamação trabalhista ATOrd 0000434-44.2010.5.01.0047, ajuizada perante o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, por JAIRON EMANUEL AGUIAR DA SILVA, as requerentes foram incluídas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento”. (eDOC 1, p. 4; ID: 615b4284)



    Pontuam que “A inclusão na fase de execução teria ocorrido sob a alegação de que as requerentes comporiam grupo econômico com outras executadas condenadas por sentença, e, portanto, seriam solidariamente responsáveis pelo débito trabalhista apurado em liquidação, uma vez que o art. 2º, § 2º, do CLT, afirma que uma vez comprovada a participação em grupo econômico, as empresas eventualmente componentes de tal grupo serão solidariamente responsáveis”. (eDOC 1, p. 4; ID: 615b4284)



    Nesses termos, aduzem que “o art. 513, § 5º, do CPC/2015, claramente prevê que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocadamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo”. (eDOC 1, p. 4; ID: 615b4284)



    Diante disso, argumentam que o Juízo de origem “vem dando prosseguimento à execução, negando vigência ao Art. 513, § 5º, do CPC/2015, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF”. (eDOC 1, p. 7; ID: 615b4284)



    Relatam que “a ilustre Magistrada da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, negou a suspensão requerida (ID. 90898ea daqueles autos); e, depois, determinou que fosse ativado o SISBAJUD em face das ora requerentes (ID. e8d8365 daqueles autos)”. (eDOC 1, p. 11; ID: 615b4284)



    Desse modo, pleiteiam a concessão de liminar para suspender a determinação de inclusão, das reclamantes, nos autos da execução trabalhista de origem, bem como o “imediado desbloqueio das contas bancárias das peticionantes e liberação dos valores penhorados”, até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pleiteiam que seja declarada a nulidade das decisões impugnadas..



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, deixo de requisitar as informações da autoridade reclamada e dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§3º, art. 103-A, do texto constitucional). 



    Na espécie, as reclamantes sustentam que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar as empresas reclamantes pelos débitos trabalhistas sem que tenham participado da formação do título executivo.



    Verifico que o exequente formulou pedido de reconhecimento da formação de grupo econômico entre as empresas GLOBAL GNZ TRANSPORTE LTDA, VIAÇÃO PRIMEIRO DE MARÇO LTDA., VIAÇÃO DEDO DE DEUS LTDA., AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA., VIAÇÃO SÃO PEDRO DA ALDEIA LTDA., VIAÇÃO 18 DE SETEMBRO LTDA. Nesse contexto, o Juízo da 47ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro deferiu o requerimento e, por consequência, reconheceu a responsabilidade solidária das empresas ora reclamantes na fase de execução do feito. Confira-se, pois, o teor do julgado:



    “Busca o autor a inclusão no polo passivo da presente execução e a responsabilidade solidária pelo pagamento dos seus créditos trabalhistas das empresas GLOBAL GNZ TRANSPORTE LTDA, VIAÇÃO PRIMEIRO DE MARÇO LTDA., VIAÇÃO DEDO DE DEUS LTDA., AUTO VIAÇÃO SALINEIRA LTDA., VIAÇÃO SÃO PEDRO DA ALDEIA LTDA., VIAÇÃO 18 DE SETEMBRO LTDA., sob a alegação de grupo econômico, e dos ex-sócios da executada Jacques Ouriques de Oliveira, Auvanir de Almeida Ramos Junior e Luiz Gonzaga de Oliveira, aduzindo que houve fraude nas alterações contratuais com intuito de ocultar os verdadeiros sócios e administradores da executada e blindar seus patrimônios.



    Conforme os termos do artigo 2º, §2º da CLT, as empresas integrantes de um mesmo agrupamento econômico, que se caracterizam pela concentração do poder de comando das empresas nas mãos de pessoa comum ou pelo controle de uma sobre a outra, respondem solidariamente pelos créditos de seus empregados.



    Tal providência legislativa teve como precípua finalidade impedir o uso do conglomerado empresarial como meio de dispersão de bens, pois, não obstante cada uma das pessoas jurídicas integrantes do grupo tenham personalidades jurídicas distintas, o fato de estarem sujeitas a controle comum ou a ingerência de uma na outra demonstra uma unidade empresarial.



    Todavia, para que haja a incidência da regra prevista no artigo 2º, §2º da CLT, ou seja, para aplicação e reconhecimento da responsabilidade entre as empresas, se faz mister comprovar a existência do agrupamento econômico, o que pode ser feita por prova direta ou indireta/indiciária que, por dedução, levam à convicção acerca da existência do fato probando.



    No caso em julgamento, verifico da documentação acostada aos autos às fls. 271/290, que os antigos sócios da executada, Jacques Ouriques de Oliveira e Luiz Gonzaga de Oliveira e Auvanir de Almeida Ramos Junior, fazem parte do quadro societário de diversas outras empresas que desenvolvem a mesma atividade econômica, sendo que em algumas delas eles figuram como representantes ou procuradores para fins de movimentação financeira, mesmo que formalmente tenham se desligado da empresa ou nunca tenham feito parte da sociedade, conforme relatório da CAEP juntado aos autos, fls. 217/219, o que evidencia a formação do grupo econômico, conforme art. 2º, § 2º, CLT, bem como indícios de fraude na tentativa eximir de responsabilidade de fato dos verdadeiros sócios das empresas.



    Assim, reconheço a existência do aludido grupo econômico e, na forma do artigo 2º, §2º da CLT, a responsabilidade solidária das pessoas jurídicas mencionadas com relação a executada, para responder pela solvabilidade dos créditos trabalhistas porventura reconhecidos ao autor pela presente.



    Incluam-se as empresas supramencionadas no polo passivo.



    Após, intimem-se estas para ciência da ação e pagamento no prazo de 48 horas, ou garanta à execução nos termos do art. 880 da CLT.



    Caso não haja garantia do juízo pelas empresas supramencionadas, instaure-se o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 133 do CPC e artigo 855-A CLT, e determino:



    Citação dos ex-sócios, Jacques Ouriques de Oliveira, Auvanir de Almeida Ramos Junior e Luiz Gonzaga de Oliveira, por mandado, para que no prazo de quinze dias se manifeste(m) ou requeira(m) as provas cabíveis, consoante o disposto no art. 135 do CPC. Decorrido o prazo de defesa, inicia-se o prazo de 48 horas para comprovação de pagamento ou oferecimento de bens à penhora. Caso os mandados sejam devolvidos com certidão negativa, a citação deverá ser efetuada por edital.



    Não havendo manifestação, DESCONSIDERO a personalidade jurídica da empresa, determinando que a execução se efetive também contra seus sócios.” (eDOC 15, pp. 4-5; ID: 8be90e17)



    Em consulta ao site do TRT da 1ª Região, verifica-se que o juízo reclamado afastou, em 6.10.2020, a alegada inobservância do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica das executadas, nos seguintes termos:



    “No que concerne às alegações de inobservância do procedimento previsto para o IDPJ e violações ao princípio do contraditório, não assiste razão às excipientes, eis que no presente caso não houve desconsideração da personalidade jurídica da ré, mas sim reconhecimento de grupo econômico. Ressalto que os direitos ao contraditório e ampla defesa foram garantidos, eis que foi concedida as empresas incluídas no polo passivo oportunidade para apresentar as defesas acerca da sua responsabilidade pelo crédito trabalhista do autor.” (grifo nosso)



    Vê-se, ainda, que, instado a se manifestar sobre a repercussão da determinação contida no RE-RG 1.387.795 (tema 1232), o Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão, em 1º.12.2023, por entender que “o reconhecimento do grupo econômico no presente feito, conforme decisão de id30c301b é anterior a decisão da Suprema Corte, bem como inexiste obrigatoriedade de suspensão dos feitos em trâmite nos Tribunais Regionais”. 



    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 



    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”



    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:



    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)



    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:



    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 



    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (Grifei)



    Nesse sentido, consolidei entendimento segundo o qual, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, os Tribunais de origem afrontam a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.



    Eis o teor do enunciado sumular: 



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    Entretanto, anoto que, em virtude da existência decisões conflitantes dentro da própria Corte acerca da possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento, o Plenário dessa Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.232). À propósito, transcrevo a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABLAHISTA. EXECUÇÃO. INCLUSÃO. DE EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA QUE NÃO PARTICIPOU DA FASE DE CONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 513, § 5º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10 E AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” (RE 1.387.795, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.9.2022) 



    Cumpre ressaltar que, recentemente, o Ministro Dias Toffoli, relator do feito, determinou a imediata suspensão de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida, nos termos do art. 1.035, §5º, do CPC, consoante decisão com o seguinte teor:



    “(...)



    No caso dos presentes autos, discute-se a possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não tenha participado do processo de conhecimento (Tema nº 1.232 da Repercussão Geral). 



    Convém ressaltar, de pronto, que o tema é objeto de discussão nas instâncias ordinárias da Justiça do Trabalho há mais de duas décadas, ocasionando, ainda hoje, acentuada insegurança jurídica. A par disso, não se pode olvidar que o deslinde da controvérsia por esta Suprema Corte terá repercussão direta no âmbito de incontáveis reclamações trabalhistas, acarretando relevantes consequências sociais e econômicas. 



    Feito esse registro, anoto que as razões escritas trazidas ao processo pela requerente agitam relevantes fundamentos que chamam a atenção para a situação de dissenso jurisprudencial nas demandas trabalhistas múltiplas que veiculam matéria atinente ao tema, notadamente quanto à aplicação (ou não), na seara laboral, do art. 513, § 5º, do atual Código de Processo Civil - que prevê a impossibilidade de o cumprimento de sentença ser promovido em face do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. 



    Esse cenário jurídico, em inúmeros casos de execução trabalhista, tem implicado constrição do patrimônio (não raras vezes de maneira vultosa) de empresa alheia ao processo de conhecimento que, a despeito de supostamente integrar grupo econômico, não tenha tido a oportunidade de ao menos se manifestar, previamente, acerca dos requisitos, específicos e precisos, que indicam compor (ou não) grupo econômico trabalhista (o que é proporcionado somente após a garantia do juízo, em embargos à execução). 



    Esses argumentos, por si só, levam-me a concluir pela necessidade de se aplicar o disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC, de modo a suspender o processamento de todas as execuções trabalhistas que tramitem no território nacional e versem sobre o assunto discutido nestes autos. Penso, dessa maneira, que se impede a multiplicação de decisões divergentes ao apreciar o mesmo assunto, consistindo, por assim dizer, em medida salutar à segurança jurídica. 



    Não me parece prudente manter a atuação cíclica da máquina judiciária no tocante às demandas que veiculem matéria semelhante à dos presentes autos até que a Corte se pronuncie em definitivo sobre a questão. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário”. (DJe 25.5.2023)



    Com efeito, entendo que o caso se enquadra na orientação acima delineada, devendo ser observada a determinação de suspensão do trâmite da execução, nos termos do despacho de sobrestamento proferido nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Em sentido semelhante, cito os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 63.761/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 15.12.2023; Rcl 62.296/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 25.9.2023; e Rcl 60.678/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2023.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0000434-44.2010.5.01.0047, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do RE-RG 1.387.795 (tema 1232).



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente